Tribunal: TJMT
Processo: 1010141-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RAI no. 1010141.83.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITA ROSA DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito, reparação de danos morais e materiais no. 1000993-10.2019.811.0024 movida em desfavor de BANCO PAN S/A., indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.
Sustenta a agravante que a presente demanda está calcada na falha da prestação de serviço do Banco Réu, ora Agravado, pois este vem efetuando descontos indevidos do benefício de Pensão por Morte da Agravante, desde 02/02/2018, no valor mensal de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), referente a um suposto “Empréstimo Consignado” de R$ 188,34 (cento e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos).
Argumenta a agravante que sua pretensão em relação à suspensão nos descontos é legítima, vez que a manutenção dos descontos ilícitos está e irá lhe prejudicar gigantescamente, tendo em vista que o benefício previdenciário no valor de 01 (um) salário mínimo, é sua única fonte de renda.
Aduz por fim, que está correndo risco eminente, pois tais valores descontados em seu benefício diminuem seu poder aquisitivo a impossibilitando de gozar de seu “mísero” benefício, não tendo ainda a autora quaisquer condições de “frear” tal ação do Banco Agravado, a não ser o deferimento desta Tutela de Urgência de Natureza Antecipada.
Reque seja deferido o benefício de justiça gratuita a Agravante, por se tratar de pessoa hipossuficiente, conforme comprova os documentos anexos; que o presente recurso seja recebido e totalmente provido, reformando assim, a decisão do juízo “a quo”, a fim de conceder a tutela provisória, visando a imediata suspensão dos descontos referente ao Contrato no 319198074-1, alusivo a Empréstimo Consignado do Benefício Previdenciário de no 174.643.454-3, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Da análise dos autos identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito almejado.
Isso porque a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos a instituição financeira que, poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos.
O risco de dano grave reside na possibilidade de prejuízo patrimonial da Agravante, eis que contesta a contratação e o valor, certamente, irá acrescer para mínima manutenção de sustento próprio, por tratar-se de pessoa idosa.
Registro que a antecipação da tutela pode ser revogada, a qualquer tempo, inclusive se cumprida a determinação de juntada das cópia dos contratos firmado entre as partes e confirmada a contratação legal.
Ante o exposto, DEFIRO a medida para suspender o desconto de sua aposentadoria referente ao Contrato no 319198074-1, no valor de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), da folha de pagamento por pensão recebida mensalmente pela agravante, sob pena de incidência de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais).
Concedo os benefícios da justiça gratuita à agravante, eis que pobre nos termos da lei.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator